Tribunal: TJPA
Processo: 0809813-56.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809813-56.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE SEVERINO OZORIO NETO

REPRESENTANTE: KELEM CRISTINA LEMOS OZORIO

AGRAVADO: VANDERLEI SEVERINO OZORIO

PROCURADOR: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE PARTILHA DE DIREITO SOCIETÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE VALORES ENCONTRADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DO FALECIDO SÓCIO E IRMÃO DA PARTE AUTORA E DA REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES EXISTENTES NA CONTA BANCÁRIA DA REPRESENTANTE LEGAL DO ESPÓLIO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA PREJUDICADA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO QUE RECAI SOBRE OS VALORES DA CONTA BANCÁRIA DO SÓCIO FALECIDO.

NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SIMULAÇÃO NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
É legitima a parte agravante para pleitear o desbloqueio de valores contidos na conta bancária pertencente à sua representante legal, que não se insurgiu contra a decisão agravada. Isto porque, em regra, o ordenamento jurídico pátrio não permite a defesa de direito alheio em nome próprio e, de outro bordo, não é o caso de legitimação extraordinária a justificar a presente postulação; motivo pelo qual a insurgência não deve ser conhecida neste ponto.
A parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de fazer prova de suas razões recursais, tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, porquanto os elementos de prova catalogados até aqui sugerem que a probabilidade do direito milita em favor da parte agravada, conforme doravante se expende.

Primeiramente, o instrumento de alteração contratual juntado pela própria parte agravante demonstra que a parte ora agravada teria entrado na sociedade em substituição à então esposa e sócia do Sr. José Severino Ozório Neto, Sra. Marilda Antônia Ferreira Sousa, na data de 14/09/2001. Mais, com a alteração contratual posterior, a parte agravada deixou de ser simples sócio e passou a figurar como sócio administrador, por força da cláusula sétima daquele instrumento constitutivo. Tal fato depõe, em princípio, contra a tese de simulação sustentada pela parte agravante, porquanto para que fosse mero “laranja” utilizado com o intuito de burlar a exigência legal quanto ao mínimo de sócios exigido à época para a consecução da empresa, despiciendo que a parte agravada fosse alçada à posição de administrador, tal qual o seu falecido sócio. De outro bordo, ao revés do que defendido pela parte agravante, a cláusula 6ª do contrato de compra e venda, por si só, não tem o condão de desconstituir os elementos ao norte, isso porque o fato de somente o sócio falecido nela constar como vendedor não retirar do sócio agravado esta mesma qualidade, até porque no preâmbulo do mesmo instrumento contratual a parte ora agravada também figura como vendedora. Corrobora, ainda, nesse sentido, o contido na ata notarial juntada pela parte agravada, a qual transparece diálogo entre os irmãos acerca das tratativas sobre a alienação da sociedade empresária. Outro elemento indicativo da provável parceria de fato entre os irmãos, são os cheques em nome da sociedade empresária juntados pela parte agravada, cuja posse faz denotar que provavelmente também gerenciava os respectivos negócios. No que concerne ao bloqueio da conta bancária do sócio falecido, melhor sorte não socorre a parte agravante. Primeiramente mister assentar que restou incontroversa nos autos a movimentação de valores por parte da representante do espólio agravante, pois esta a reconheceu, inclusive ao argumento de que teria transferido valores para sua própria conta bancária a fim de melhor partilhá-los entre os herdeiros. Sucede que, por mais presumível que possa ser a boa-fé da representante legal do espólio agravante, pois não restou demonstrado o contrário, a simples pretensão ao norte além de poder caracterizar usurpação da jurisdição do juízo das sucessões – fato que, por si só, tem com condão de desnaturar a necessária lisura do procedimento de divisão patrimonial do espólio, ainda que porventura possam os herdeiros, de comum acordo, ter anuído extrajudicialmente, considerando a possibilidade de preterição de interesse de terceiros (credores, à guisa de exemplo) que possam se habilitar no feito sucessório - pode prejudicar, sobretudo, a parte agravada que pleiteia o quinhão societário possivelmente não integrante do espólio. Ademais, a prematuridade da ação originária obstaculiza a precisa identificação da ocorrência de eventual simulação na sociedade empresarial havida entre o falecido sócio e a parte ora agravante, cuja elucidação é reservada à instrução processual, fato que demanda prudência para a liberação de valores vultosos versados na espécie. Some-se, ainda, ao fato de que não há risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional alvejado, eis que os valores em testilha além de bloqueados, provavelmente já devem se encontrar depositados na conta vinculada ao juízo de origem, considerando a data da concessão da medida liminar (21/05/2020) e conforme determinado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ESPÓLIO DE JOSÉ SEVERINO OZÓRIO NETO

interpôs o presente
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
contra a decisão interlocutória

proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Partilha de Acervo Societário c/c Pedido de Tutela Antecipada nº
0830676-03.2020.8.14.0301
, ajuizada por
VANDERLEI SEVERINO OZORIO
.

Historiam os autos que a parte ora agravada ajuizou a ação em epígrafe (Id. 16888009-autos de origem)
, noticiando, primeiramente, que era irmão mais novo do autor da herança e com este se associou em 08/05/2002,
adquirindo metade das cotas da
sociedade empresária
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONSERVAS MARCO POLO LTDA., que teria se desenvolvido regularmente até o casamento do
de cujus
com a inventariante, Sra. Kelem Cristina Lemos Ozório, a qual teria assumido a gestão financeira do empreendimento a partir de 2008, até a sua venda pelo valor total de R$4.004.824,75 (quatro milhões, quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos), o qual foi pago diretamente àquele, que teria se comprometido em fazer a partilha após a apuração das obrigações trabalhistas e tributárias, cuja conclusão não ocorreu em virtude do falecimento no dia 08/04/2020. Acrescentou que em reunião, a viúva teria consignado desconhecer a existência de crédito em seu nome, mas que, pressionada, teria fornecido extrato bancário do
de cujus
, o qual evidenciaria movimentações tanto enquanto hospitalizado, quanto após o seu falecimento, totalizando o resgate de R$340.161,79 (trezentos e quarenta mil, cento e sessenta e um reais e setenta e nove centavos), inclusive transferidos para a conta pessoal daquela, fato que teria motivado o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, no sentido de bloqueio dos valores e aplicações financeiras em nome do sócio falecido e da respectiva viúva, bem como, meritoriamente, a procedência dos pedidos, a fim de que o espólio seja condenado a abandar do acervo patrimonial societário o valor de R$2.002.414,87 (dois milhões, dois mil, quatrocentos e catorze reais e oitenta e sete centavos), que lhe seria devido.

Foi proferida decisão interlocutória pelo juízo de origem (Id. 17333338-autos de origem)
, deferindo o pedido de antecipação de tutela, no sentido de determinar o bloqueio de valores
em nome de José Severino Ozorio Neto e de Kelem Cristina Lemos Ozorio, até o montante de R$2.002.414,87 (dois milhões, dois mil, quatrocentos e catorze reais e oitenta e sete centavos).

Irresignada,

a parte ré interpôs o presente recurso (Id. 3747722)
,

em cujas razões argui,
preliminarmente
, a nulidade da decisão agravada, a qual reputa ser teratológica porque teria determinado o bloqueio de valores depositados em conta bancária de quem sequer integra o polo passivo da demanda originária.
Meritoriamente
, sustenta que a parte autora/agravada seria sócia apenas de direito e não de fato, pois nunca teria praticado um ato sequer nessa qualidade, já que a sua inclusão não passou de mera simulação para satisfazer a exigência legal anterior à alteração do Código Civil ocorrida em 2011, segundo a qual, as sociedades por cota de responsabilidade limitada deveriam contar com mais de um sócio, o que é corroborado pela ausência de elementos indicativos de sua participação que não sejam o contrato social. Acrescenta corroborar, ainda, nesse sentido, o fato de a parte agravada ser devedora do irmão em vários empréstimos pessoais, cujo crédito curiosamente nunca foi abatido da suposta cota parte social que ultrapassaria os dois milhões de reais, mas cobrado diretamente pelo
de cujus
, de maneira que se sócio aquele fosse, não precisaria o credor se dar ao trabalho, notadamente quando já alienada a sociedade. Pontua que a movimentação financeira realizada, inclusive para a sua conta, foi com o conhecimento e autorização dos demais herdeiros, a fim de partilhar os valores, o que também teria sido noticiado nos autos da Ação de Inventário nº
0831504-96.2020.8.14.0301 por ela ajuizada, fato que denotaria a ausência de dilapidação patrimonial. Pondera, por derradeiro, que a última alteração contratual, a qual curiosamente não teria sido juntada aos autos originários pela parte ora agravada, onde este declara vender suas quotas à Sra. Maria Luíza Costa de Brito Azevedo pelo valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), dando plena geral e irrevogável quitação pelo recebimento da quantia. Outrossim, em sede de tutela provisória de urgência, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que sejam sobrestados os reflexos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, no sentido de indeferimento da medida liminar pleiteada na origem.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 3896474)
, chamando a atenção, prefacialmente, para o fato de que embora tempestivo o recurso e vultoso o valor bloqueado em 21/05/2020, a parte agravante somente o interpôs no último dia do seu prazo, isto é, 10/09/2020, o que deporia contra a urgência alegada.
Meritoriamente
, esgrima que: 1)
ingressou no quadro societário como se vê da alteração contratual datada de 14/09/2001, prosseguindo no exercício de suas atividades societárias até a venda do acervo societário; 2) detinha procuração com poderes amplos e gerais, como sócio da pessoa jurídica; 3) detinha procuração outorgada pela senhora Kelem Cristina Lemos Ozorio para movimentar conta por ela titulada junto ao Banco do Brasil, onde movimentava recursos da pessoa jurídica nela depositados, os quais usava inclusive para pagar tributos tanto da INDÚSTRIA E COMÉRCIO MARCO POLO LTA., como da J. NAZARENO R. DA SILVA; 4) no ano de 2011, por duas vezes que o sócio falecido viajou, escreveu bilhetes para o sócio agravado, ratificando a sua qualidade de sócio da pessoa jurídica, além de atribuir-lhe algumas responsabilidades e informar a situação financeira da empresa; 5) detinha cartão de crédito como sócio da pessoa jurídica; 6) na alteração contratual realizada no ano de 2017, passou a administrar conjuntamente com o outro sócio a sociedade empresária; 7) participou ativamente da negociação para venda do acervo da sociedade. Por derradeiro, pugnou pelo desprovimento do presente recurso, a fim de que a decisão agravada seja integralmente mantida.

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 3747724, (Id. 3747725 e (Id. 3747726)
.
Demais disso, está instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Prefacialmente
, considerando a existência de contrarrazões nos autos, bem como que a estreita via recursal não comporta dilação probatória,
deixo de enfrentar a tutela provisória de urgência recursal, para avançar diretamente à análise meritória do presente feito
, notadamente em subserviência ao princípio da economicidade processual.

Preliminarmente
,

afiguro,
prima facie
, a ausência de legitimidade da parte agravante para pleitear o desbloqueio de valores contidos na conta bancária pertencente à sua representante legal, que não se insurgiu contra a decisão agravada. Isto porque, em regra, o ordenamento jurídico pátrio não permite a defesa de direito alheio em nome próprio e, de outro bordo, não é o caso de legitimação extraordinária a justificar a presente postulação; motivo pelo qual NÃO CONHEÇO DO RECURSO NESTE PONTO.

Por conseguinte, resta
prejudicada a análise da preliminar de nulidade da decisão agravada
, a qual
teria determinado o bloqueio de valores depositados em conta bancária de quem sequer integra o polo passivo da demanda originária,
em razão do que avanço diretamente ao mérito da fração recursal conhecida, a saber, a dialética em torno do bloqueio de valores na conta do sócio falecido
.

Meritoriamente
, cinge-se a controvérsia acerca da existência de sociedade empresarial entre o autor da herança e a parte ora agravada, a ensejar direitos sobre o pretenso respectivo quinhão. Destarte, sustenta a parte agravante não ter passado de um mero negócio jurídico simulado, o que foi esgrimado pela parte agravada.

Antes de mais nada, não se pode olvidar que, a despeito de se abordar, neste momento processual, o mérito do presente recurso, ao fim e ao cabo, as discussões orbitam em torno do acerto ou desacerto de uma tutela provisória de urgência proferida em sede de cognição sumária na origem, cujo juízo de convicção, portanto, é de mera probabilidade e não de evidência.

Pois bem, inicialmente, tenho que a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de fazer prova de suas razões recursais, tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, porquanto os elementos de prova catalogados até aqui sugerem que a probabilidade do direito milita em favor da parte agravada, conforme doravante se expende.

Primeiramente, o instrumento de alteração contratual juntado pela própria parte agravante (Id. 3747746-págs. 52/53) demonstra que a parte ora agravada teria entrado na sociedade em substituição à então esposa e sócia do Sr. José Severino Ozório Neto, Sra. Marilda Antônia Ferreira Sousa, na data de 14/09/2001.

Mais, com a alteração contratual posterior (Id. 3747746-págs. 54/58), a parte agravada deixou de ser simples sócio e passou a figurar como sócio administrador, por força da cláusula sétima daquele instrumento constitutivo, cuja dicção merece ser transcrita:

CLÁUSULA SÉTIMA
:
A administração da sociedade caberá aos sócios VANDERLEI SEVERINO OZÓRIO conjuntamente com JOSÉ SEVERINO OZÓRIO NETO
, ambos com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividade estranha ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s). (Destaquei)

Ora, tal fato depõe, em princípio, contra a tese de simulação sustentada pela parte agravante, porquanto para que fosse mero “laranja” utilizado com o intuito de burlar a exigência legal quanto ao mínimo de sócios exigido à época para a consecução da empresa, despiciendo que a parte agravada fosse alçada à posição de administrador, tal qual o seu falecido sócio.

De outro bordo, ao revés do que defendido pela parte agravante, a cláusula 6ª do contrato de compra e venda de Id. 3747746-págs. 62/65, por si só, não tem o condão de desconstituir os elementos ao norte, isso porque o fato de somente o sócio falecido nela constar como vendedor não retira do sócio agravado esta mesma qualidade, até porque no preâmbulo do mesmo instrumento contratual a parte ora agravada também figura como vendedora, vejamos:

JOSÉ SEVERINO OZÓRIO NETO
, brasileiro, Casado, Comerciante, Carteira de Identidade nº 4918480-SSP/PA, C.P.F. nº 450.218.218-49, residente e domiciliado na cidade de Belém PA, na Avenida Visconde de Souza Franco, nº 625, apto. 2702 E,
VANDERLEI SEVERINO OZÓRIO
, brasileiro, comerciante, C.P.F. nº 089.760.706-28, residente e domiciliado na cidade de Belém PA, na Rodovia Augusto Montenegro – Condomínio Cidade Jardim II, Quadra 8, Lote 1, Bairro Parque Verde,
neste ato denominado de VENDEDORES
. (Destaquei)

Corrobora, ainda, nesse sentido, o contido na ata notarial juntada através do Id. 3896505, a qual transparece diálogo entre os irmãos acerca das tratativas sobre a alienação da sociedade empresária.

Outro elemento indicativo da provável parceria de fato entre os irmãos, são os cheques em nome da sociedade empresária juntados pela parte agravada através do Id. 3896504, cuja posse faz denotar que provavelmente também gerenciava os respectivos negócios.

No que concerne ao bloqueio da conta bancária do sócio falecido
, melhor sorte não socorre a parte agravante em meu sentir.

Primeiramente mister assentar que restou incontroversa nos autos a movimentação de valores por parte da representante do espólio agravante, pois esta a reconheceu, inclusive ao argumento de que teria transferido valores para sua própria conta bancária a fim de melhor partilhá-los entre os herdeiros.

Sucede que, por mais presumível que possa ser a boa-fé da representante legal do espólio agravante, pois não restou demonstrado o contrário, a simples pretensão ao norte além de poder caracterizar usurpação da jurisdição do juízo das sucessões - fato que, por si só, tem com condão de desnaturar a necessária lisura do procedimento de divisão patrimonial do espólio, ainda que porventura possam os herdeiros, de comum acordo, ter anuído extrajudicialmente, considerando a possibilidade de preterição de interesse de terceiros (credores, à guisa de exemplo) que possam se habilitar no feito sucessório - pode prejudicar, sobretudo, a parte agravada que pleiteia o quinhão societário possivelmente não integrante do espólio.

Ademais, a prematuridade da ação originária obstaculiza a precisa identificação da ocorrência de eventual simulação na sociedade empresarial havida entre o sócio falecido e a parte ora agravante, cuja elucidação é reservada à instrução processual, fato que demanda prudência para a liberação de valores vultosos versados na espécie.

Some-se, ainda, ao fato de que não há risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional alvejado, eis que os valores em testilha além de bloqueados, provavelmente já devem se encontrar depositados na conta vinculada ao juízo de origem, considerando a data da concessão da medida liminar (21/05/2020) e conforme determinado através do Id. 17333338-autos de origem.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO e, na parte conhecida, PELO SEU DESPROVIMENTO, a fim de manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA,
27
de novembro de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 28/06/2021